Tribunal: TJBA
Processo: 0002188-02.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002188-02.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCUS ANTONIUS ALOYSIUS VAN DE WEIJER

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALMEIDA PRADO, JOSE ROBERTO SAMOGIM JUNIOR, PATRICIA MASSITA ZUCARELI

APELADO: FABIO PEREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como FABIO PEREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
ACELINO SOARES BEZERRA FILHO, ARIANE LARISSA SILVA SALES, MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
(ART. 485, VI, DO CPC). CONDIÇÃO DE SÓCIO DA EMPRESA BENEFICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em sede de ação monitória, acolheu os embargos monitórios para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor, ora Apelante. A demanda originária foi ajuizada com base em cheque prescrito, emitido pelo Apelado, nominalmente à pessoa jurídica terceira, da qual o Apelante alega ser sócio. A decisão de primeiro grau assentou-se na ausência de endosso válido que transferisse ao Apelante a titularidade do crédito estampado na cártula. O Apelante sustenta em seu recurso que sua condição de sócio da empresa beneficiária seria suficiente para comprovar sua legitimidade para a cobrança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade ativa
ad causam
do portador de cheque nominal a terceiro para ajuizar ação monitória, especificamente sob as seguintes vertentes:

a) a suficiência da condição de sócio da empresa beneficiária do título para conferir legitimidade ativa à pessoa física, em nome próprio, para a cobrança do crédito; e

b) a imprescindibilidade do endosso como ato formal de transferência do crédito cambiário, nos termos da legislação de regência, para a configuração da legitimidade do portador.

III. Razões de decidir

3. O cheque nominal a terceiro, mesmo após a prescrição da força executiva, somente se transmite por meio de endosso regular, conforme dispõem os artigos 17 e 19 da Lei nº 7.357/85. A simples tradição da cártula é insuficiente para operar a transferência da titularidade do crédito, sendo indispensável a assinatura do beneficiário original no verso do título. A ausência de endosso válido obsta o reconhecimento da legitimidade do portador para exigir o pagamento.

4. O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da autonomia patrimonial, segundo o qual a pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio distintos dos de seus sócios. Desse modo, os créditos titularizados pela sociedade empresária integram o seu patrimônio, não se confundindo com o patrimônio pessoal dos sócios. A cobrança de dívidas da pessoa jurídica deve ser por ela promovida, representada por quem de direito.

5. A Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça ("É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito") estabelece a adequação da via eleita para a cobrança de cheques que perderam a executividade. Contudo, a admissibilidade da ação monitória não se confunde com a legitimidade ativa
ad causam
, que exige a demonstração da titularidade do crédito pelo demandante. Para cheques nominais, a legitimidade do portador depende da regularidade da transmissão do título, seja por endosso, seja por cessão civil de crédito.

6. A distinção entre endosso e cessão civil de crédito é fundamental. O endosso é um ato cambiário formal, que opera a transferência do título de crédito e de todos os direitos nele incorporados, dispensando a prova da
causa debendi
em relação aos endossatários de boa-fé. Já a cessão civil de crédito, regida pelos artigos 286 e seguintes do Código Civil, é um negócio jurídico que transfere a titularidade do crédito, mas não a natureza cambiária do título, exigindo a notificação do devedor e a demonstração da relação jurídica subjacente. A mera condição de sócio da empresa beneficiária não configura, por si só, nem endosso, nem cessão civil de crédito, sendo insuficiente para conferir legitimidade ativa à pessoa física para pleitear, em nome próprio, direito pertencente à pessoa jurídica.

7. O Apelante, ao ajuizar a ação em nome próprio para cobrar um crédito pertencente à sociedade empresária da qual é sócio, postula direito alheio em nome próprio, conduta vedada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de legitimação extraordinária previstas em lei. A juntada de documentos comprobatórios da condição de sócio, em fase recursal, não tem o condão de suprir o vício de ilegitimidade ativa, pois não se confunde com o ato cambiário do endosso, nem afasta a separação entre as personalidades jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em sede recursal.
Tese de julgamento: "1. O portador de cheque prescrito, emitido nominalmente a terceiro, carece de legitimidade ativa para ajuizar ação monitória se a cártula não contiver o devido endosso do beneficiário original, nos termos dos artigos 17 e 19 da Lei nº 7.357/85, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. A condição de sócio da empresa beneficiária do cheque não confere à pessoa física legitimidade para, em nome próprio, pleitear o crédito pertencente à pessoa jurídica, em observância ao princípio da autonomia patrimonial e à vedação de postular direito alheio em nome próprio, disposta no artigo 18 do Código de Processo Civil, e conduz à extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.357/85, artigos 17, 19 e 20; Código de Processo Civil, artigos 18, 85, § 11, e 485, VI; Código Civil, artigos 286 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1.600.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020; STJ - REsp 1.100.000/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015; Súmula 299/STJ; Súmula 531/STJ; TJ BA APL 00001921920148050036, Relator RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação 21/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0002188-02.2011.8.05.0022
, em que figuram como Recorrente

FRANCISCUS ANTONIUS ALOYSIUS

VAN DE WEIJER

e Recorrido

FABIO PEREIRA JUNIOR

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03